Tribunal: TJMT
Processo: 1031758-60.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031758-60.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Financiamento de Produto, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - CPF: 023.883.841-25 (ADVOGADO), CARLOS CELSO DE ARRUDA - CPF: 783.017.261-72 (EMBARGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), CELSO MARCON - CPF: 239.838.251-68 (ADVOGADO), DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1031758-60.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMBARGADO
: CARLOS CELSO DE ARRUDA.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – VALOR DA TABELA FIPE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS -

RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1031758-60.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMBARGADO
: CARLOS CELSO DE ARRUDA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
SEVERINO ROMANO RIVA
,
contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela parte Embargante, nos seguintes termos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – VALOR DA TABELA FIPE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

Na fixação do valor devido, deve-se observar a tabela FIPE vigente à época da alienação do bem, incidindo correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo e juros de mora a partir da citação.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.
”

Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado, aduzindo, em síntese, que o julgado não teria apreciado adequadamente as alegações relativas à aplicação de juros contratuais, atualização monetária e forma de cálculo dos encargos, aspectos que reputa essenciais para o deslinde da controvérsia.

Assim, pugna para que sejam sanadas as omissões apontadas.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 280552366.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente
alega a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado, aduzindo, em síntese, que o julgado não teria apreciado adequadamente as alegações relativas à aplicação de juros contratuais, atualização monetária e forma de cálculo dos encargos, aspectos que reputa essenciais para o deslinde da controvérsia.

Sem razão o embargante.

Examinando os autos, verifico que o embargante pretende, na verdade, a rediscussão da matéria de mérito já devidamente analisada e fundamentada no acórdão recorrido.

A alegada omissão quanto à aplicação dos juros contratuais inexiste. O acórdão enfrentou expressamente a matéria, tendo decidido pela prevalência dos encargos pactuados até a constituição da mora, a partir de quando incidem os juros legais, conforme estabelecido no contrato e legislação aplicável.

Quanto à apontada contradição sobre a atualização monetária, igualmente não assiste razão ao embargante. A decisão foi clara ao delimitar que a atualização, respeitados os limites legais, afastando qualquer interpretação dúbia.

No que se refere à obscuridade na metodologia de cálculo, o acórdão especificou claramente a metodologia aplicável,

devendo-se adotar o parâmetro objetivo fornecido pela tabela FIPE vigente à época da alienação do bem, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (22/12/2008), data em que o agravante foi privado do bem.

Nesse mesmo sentido tem decidido esta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VENDA DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – COMPENSAÇÃO COM AS PARCELAS INADIMPLENTES – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO – TERMO INICIAL – DATA DA APREENSÃO DO VEÍCULO – PRECEDENTE DO STJ – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Determinada a conversão em perdas e danos, consistente na indenização do valor do veículo à época da alienação extrajudicial, a ser apurado com base na Tabela FIPE, mostra-se plenamente possível a dedução do montante referente às parcelas do financiamento não quitadas.

Na hipótese de conversão da busca e apreensão em perda e danos, em razão da alienação indevida do veículo automotor, os juros de mora e a correção monetária devem ser contados a partir da data do efetivo prejuízo, qual seja, da data da apreensão do bem móvel.”

(N.U 1005653-84.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024)

Os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria, e, a teor do que determina o artigo 1.026, § 2º, do CPC, condeno a parte embargante ao pagamento de multa em prol da parte embargada, em montante equivalente a 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025